Tribunal: STF
Processo: AP 2349
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, pois incurso, em concurso material (CP, art. 69), nos artigos:



    - 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção.



    - 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    Foi concedida a liberdade provisória, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 5 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando os sem efeito e PROIBIÇÃO DE SAIR DE TERRITÓRIO NACIONAL; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do acusado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 140).



    Em 16/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS (eDoc. 141).



    Em 31/7/2025, a defesa de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS solicitou a detração da pena, argumentando, em síntese, que “deve ser aplicado o desconto do tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente e/ou usou monitoramento eletrônico, em obediência ao disposto no artigo 42 do Código Penal e na linha do entendimento fixado no tema de recurso repetitivo 1155 do STJ (REsp 1977135)”(eDoc. 149).



    Em 12/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 a 18.1.2023, em que o apenado permaneceu custodiado e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica”(eDoc. 153).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 16/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS.



    O pedido de detração penal do tempo em que o apenado esteve em cumprimento de medidas cautelares não deve ser acolhido.



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 18/1/2023.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):



    Arthur André Silva Martins pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu submetido a medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico. 



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento.



     No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” 4 . 



    No tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, no período de 9.1.2023 a 18.1.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal. 



    A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 a 18.1.2023, em que o apenado permaneceu custodiado e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  



    (1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, CPF: nº 700.032.251-94, de  9/1/2023 a 18/1/2023.



    (2) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS.



    OFICIE-SE ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao apenado ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, CPF: nº 700.032.251-94, e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente